Tribunal: TJSP
Processo: 2021347-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Cumprimento de sentença – Decisão recorrida que rejeitou pedido de um dos litisconsortes passivos voltado ao reconhecimento da prescrição intercorrente – Incorreção - Quanto ao período regido pelo CPC/73, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no 1, decidiu que "1.2. O termo inicial do prazo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Cumprimento de sentença – Decisão recorrida que rejeitou pedido de um dos litisconsortes passivos voltado ao reconhecimento da prescrição intercorrente – Incorreção - Quanto ao período regido pelo CPC/73, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no 1, decidiu que "1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)" – Aplicando-se analogicamente a Lei de Execuções Fiscais, portanto, a prescrição se aperfeiçoaria aqui com o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, após 1 (um) ano de suspensão, o que não ocorreu na espécie – Quanto ao período regido pelo CPC/15, o art. 1.056 da nova lei, ao tratar da matéria à luz do direito intertemporal, determinou que "Art. 1056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V , inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" – Dispositivo aplicável ao feito pelo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu no referido precedente, eis que o processo estava suspenso à ocasião: "1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)" – Ação que tampouco ficou paralisada, após a vigência do CPC/15, por mais de 5 (cinco) anos - Ausente inércia da parte exequente na cobrança do débito fiscal – Não reconhecimento da prescrição intercorrente que era de rigor – Decisão de primeiro grau mantida – Recurso desprovido.